Tribunal: STF
Processo: RE 1132815
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO, COM RECURSOS PÚBLICOS, DE MONUMENTO RELIGIOSO NO MUNICÍPIO DO CRATO – ESTADO DO CEARÁ. IMAGEM DE NOSSA SENHORA JÁ EDIFICADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CONSTRUIR MONUMENTO RELIGIOSO. LIBERDADE RELIGIOSA VIOLADA. LAICIDADE DO ESTADO. ILEGALIDADE DO OBJETO DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. APELAÇÃO E REMESSA OBRIGATÓRIA CONHECIDAS E DESPROVIDAS. 
    1. A lide posta a deslinde versa sobre a pretensão jurídica de dois entes públicos que objetivam empregar seus recursos na construção de um monumento de nítido caráter religioso, mais especificamente, uma imagem de Nossa Senhora de Fátima com 35 (trinta e cinco) metros de altura, no valor licitado de R$ 991.912,18 (novecentos e noventa e um mil, novecentos e doze reais e dezoito centavos). 
    2. O Estado Brasileiro é laico e não contempla qualquer modalidade, forma ou conteúdo estritamente religioso. Tanto a Constituição Federal, em seu art. 19, inc. I, como a Constituição Estadual, no art. 20, inc. IV, impuseram aos entes federados uma postura de neutralidade em matéria de religião. Fica vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público (art. 19, inc. I, da CF/1988). Ademais, é direito fundamental do cidadão a inviolabilidade de sua liberdade de consciência e de crença, sendo-lhe assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias (art. 5°, inc. VI, da CF/1988). 
    3. Fere a isonomia do cidadão o fato que os recursos públicos sejam empregados na construção de um monumento inegavelmente atrelado à crença católica. O direito a que o estado se mantenha neutro em matéria de religião é tão fundamental que não pode ser afastado por conjecturas utilitaristas de cunho econômico. Ainda que o intuito do Poder Público seja supostamente estimular o turismo da região, deve a Administração buscar meios outros que não promovam uma fé religiosa, majoritária ou minoritária, em detrimento de todas as demais crenças existentes no meio social. 
    4. Certo é que a ilegalidade do ato administrativo torna a questão suscetível ao crivo do Judiciário, afastando-se qualquer alegação de ofensa à separação dos poderes (art. 2° da CF/1988). Quando é praticado em contrariedade à vedação constitucional de subvenção às igrejas, o ato administrativo se toma inquinado de nulidade, podendo ser expurgado pela via do controle judicial. No caso concreto, o objeto da atuação do Poder Público é a feitura de uma imagem religiosa, o que acarreta o resultado óbvio e direto de favorecer uma confissão específica, em flagrante desrespeito à laicidade da República. 
    5. Apelação e remessa obrigatória conhecidas e desprovidas.” (Doc. 7)
    Nas razões do apelo extremo, o Estado do Ceará sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º e 215 da Constituição Federal (Doc. 9).
    O Ministério Público do Estado do Ceará apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 11).
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 12).
    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela perda superveniente do objeto da presente ação civil pública (Doc. 16).
    É o relatório. DECIDO.
    In casu, verifica-se que o Ministério Público do Estado do Ceará ajuizou a presente ação civil pública para impedir a construção do monumento religioso em questão pelo Município do Crato e pelo Estado do Ceará ou, subsidiariamente, para que fosse determinada a demolição de parte da imagem que já houvesse sido construída.
    Em 9/4/2014, o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca do Crato julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pelo Ministério Público do Estado do Ceará apenas para determinar ao Prefeito do Crato e ao Governador do Estado a paralisação de “qualquer ato que possa, de forma direta ou indiretamente, implicar na construção, ainda que parcial, da estátua de Nossa Senhora de Fátima, no ‘Morro da Coruja’” (Doc. 4). 
    O Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca do Crato não acolheu o pedido de demolição de parte da imagem que já houvesse sido construída (Doc. 4) e somente o Estado do Ceará recorreu dessa sentença (Doc. 5), motivo pelo qual a referida decisão, em relação a esse ponto, transitou em julgado.
    Dessa forma, conforme bem destacou a Procuradoria-Geral da República em seu parecer (Doc. 16), o pedido de paralisação da obra se tornou o único objeto remanescente da presente ação civil pública. 
    Nada obstante, o monumento em questão foi inaugurado em 21/6/2014.
    Destarte, constata-se a perda superveniente do objeto remanescente desta ação e, a fortiori, do recurso extraordinário interposto pelo Estado do Ceará.
    Ex positis, julgo extinta a presente ação civil pública, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ficando PREJUDICADO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de fevereiro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente